Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707359-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KOVR SEGURADORA S A AGRAVADO: MARIA ELIZANGELA SILVA GOMES DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Kovr Seguradora S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou a impugnação ao laudo pericial elaborado na liquidação de sentença no 0715802-21.2020.8.07.0003, ID no 220664267. 2. No despacho de ID no 69309540, foi destaco que não havia pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Todavia, a agravante informa que apresentou o pedido às fls. 9/10, conforme petição de ID no 69544308. 4. Em suas razões recursais, em suma, a agravante sustenta que a decisão que homologou o laudo pericial não deve prosperar, pois a sentença condicionou o pagamento de pensão mensal à aferição da exata dimensão dos danos sofridos pela agravada, bem como se persiste ou não incapacidade para o trabalho. 5. Por essa razão, o laudo pericial deveria ser elaborado por médico especialista e indicar o grau exato da incapacidade para o trabalho da agravada, assim como a extensão e a permanência dos danos sofridos, viabilizando a adequada aplicação do art. 950 do Código Civil. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja acolhida a impugnação ao laudo pericial oposta no processo de origem. 7. Preparo (ID no 69329029). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, a requerimento do credor ou do devedor iniciará a liquidação, que pode ser por arbitramento ou por procedimento comum, sendo vedada a rediscussão da lide. 11. A decisão de ID no 170119806 proferida em 29/8/2023 iniciou o procedimento e a agravante pleiteou a realização de perícia médica, conforme se observa na petição de ID no 168237120, págs. 1-3 dos autos de origem, reiterada na petição de ID no 173863956. 12. A polícia civil de Timon/MA foi oficiada para esclarecer se havia possibilidade de o IML realizar a perícia necessária à análise da condição de saúde da agravada, nos termos do que foi exigido na sentença, conforme despacho de ID no 176301179. 13. Resposta no ID no 184153711, quando foi agendada a perícia solicitada pelo Juízo, cujo laudo elaborado consta no ID no 190837933 e seguintes do processo principal. 14. Solicitada a complementação de documentos para análise do “[...] nexo causal e temporal com os achados de exame físico e as descrições da documentação médica; e também relatório médico recente, conforme já discutido, para que se possa responder aos quesitos.” (ID no 190837933, pág. 7). 15. A decisão de ID no 209444831, págs. 1-2, intimou a agravada para que apresentasse toda a documentação médica atualizada e determinou a realização de laudo pericial complementar, destacando a necessidade de estimar o tempo que a agravada ficaria afastada das suas atividades habituais. 16. Na complementação ao laudo pericial, ficou consignado que na perícia de 23/2/2024 foi realizado o exame físico da agravada e dos documentos médicos por ela apresentados, além do Boletim de Acidente de Trânsito emitido pela Polícia Rodoviária Federal e do relatório médico elaborado em 27/9/2024 por ortopedista e traumatologista. 17. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 18. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 19. Em sua impugnação, a agravante apenas reitera que “o laudo foi elaborado de forma unilateral, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, já que as rés não puderam acompanhar sua elaboração, sequer indicar assistente técnico competente para acompanhar a avaliação, não sendo suficiente, por si só para comprovar o alegado.” 20. Todavia, não foram apresentados elementos probatórios idôneos que afastem a higidez da prova produzida, tampouco que mitiguem a conclusão do laudo pericial, no que se refere ao nexo de causalidade entre os fatos apurados na ação de conhecimento e o resultado, bem como no período em que a agravada ficará afastada de suas atividades habituais. 21. A decisão que rejeitou a impugnação da agravante ao laudo pericial considerou os documentos médicos que subsidiariam a sua elaboração, destacando que foi observado o contraditório e a ampla defesa, o que está em consonância com a realidade fático-jurídica dos autos. 22. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve falha ou qualquer equívoco na fundamentação do laudo pericial elaborado mediante a realização de exame clínico na agravada, bem como dos documentos apresentados. 23. Toda a documentação encaminhada ao IML de Timon/MA já era de conhecimento prévio da agravante, evidenciado que o seu direito ao contraditório e à ampla defesa foi preservado, não havendo justo motivo para afastar a conclusão do laudo pericial. Observe-se que ao contrário do que ocorre em processos cíveis, excepcionalmente, neste caso, a perícia foi realizada por perito oficial, o que acrescenta ao laudo a presunção de veracidade. 24. A prova pericial é necessária quando depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156). Todavia, o Juiz não está vinculado o laudo pericial, podendo acolher ou rejeitar as suas conclusões, desde que o faça de maneira fundamentada e se valendo dos demais elementos probatórios que constem nos autos (CPC, arts. 479 e 371). 25. No caso concreto, todavia, a agravante não demonstrou que há razões para afastar a conclusão do laudo pericial, tampouco que estaria em dissonância com os demais elementos probatórios produzidos no curso do processo, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 26. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 27. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 28. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. A agravada já apresentou as suas contrarrazões, conforme se observa no ID no 69428802. 30. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO